Tribunal: TJMT
Processo: 1032273-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032273-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSILENE PEREIRA DA CRUZ ARRUDA - CPF: 031.613.931-98 (APELANTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DA CONSTRUTORA. OBRA NÃO ENTREGUE. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. FRUSTRAÇÃO DO SONHO DA CASA PRÓPRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO

EM R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, embora tenha reconhecido a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora e determinado a devolução dos valores, indeferiu o pedido de dano moral. A recorrente busca a condenação da apelada ao pagamento de indenização pelo abalo decorrente da frustração definitiva do negócio (imóvel não entregue).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento absoluto de contrato de compra e venda de imóvel na planta, com a não conclusão da obra, configura dano moral indenizável e, em caso positivo, o
quantum
aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual,
via de regra
, caracteriza mero aborrecimento, salvo quando presentes circunstâncias excepcionais que afetem a esfera psíquica do indivíduo.

A frustração definitiva da aquisição da casa própria, decorrente da não entrega do imóvel e da necessidade de judicialização para o retorno ao
status quo ante
após anos de espera, ultrapassa o mero dissabor, violando direitos da personalidade.

A
indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese:

O inadimplemento absoluto de compromisso de compra e venda de imóvel, consubstanciado na não entrega da obra, acarreta dano moral indenizável por frustrar a justa expectativa do direito à moradia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1932682/RJ; TJMT, precedentes de Câmaras de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

A
pelação cível interpost
a
por
ROSILENE PEREIRA DA CRUZ
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Indenização movida em face de
ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a sentença rescindiu o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva da requerida e determinou a restituição integral dos valores pagos (R$ 8.903,82), com correção e juros. Foram indeferidos os pedidos de danos morais, por ausência de violação a direitos da personalidade, bem como de multa contratual e devolução de FGTS.

A apelante recorre apenas quanto aos danos morais. Sustenta que houve frustração do projeto da casa própria, pois o contrato firmado em 2019 previa entrega até dezembro de 2021 (com tolerância), mas a obra não foi concluída. Alega sofrimento psicológico e descaso da construtora, requerendo indenização de R$ 15.000,00.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, atribuindo o atraso a fatores externos (crise econômica e pandemia) e afirmando inexistir dano moral indenizável.

Aberta vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça,
esta
não apresentou manifestação nos autos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de danos morais decorrentes do inadimplemento contratual absoluto da construtora, que não entregou o imóvel adquirido pela autora, e, em caso positivo, à fixação do quantum indenizatório.

A
sentença adotou o entendimento de que o descumprimento do contrato pelo atraso na obra resolve-se em perdas e danos materiais, não atingindo a esfera extrapatrimonial da consumidora.

O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais. Todavia, a própria Corte Superior ressalva que, em casos excepcionais, onde a inadimplência acarreta consequências que ultrapassam o dissabor normal do homem médio, a indenização é devida
.

Nesse sentido:

STJ — Agravo Interno no Recurso Especial 2106446 — Publicado em 17/04/2024

O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o atraso excessivo na entrega do imóvel, no caso concreto, gerou aborrecimentos que superam os do cotidiano e capazes de configurar a lesão extrapatrimonial em razão da demora excessiva na conclusão da obra.

No caso
, t
rata-se de inadimplemento absoluto e confesso
da obrigação. O contrato foi firmado em novembro de 2019, com prazo final (já computada a tolerância) para junho de 2022. A ação foi ajuizada em 2023, momento em que a própria construtora já admitia a impossibilidade de conclusão do empreendimento.

A frustração da apelante ultrapassa o mero atraso. Houve a ruptura da expectativa de adquirir a moradia própria, projeto que envolve planejamento financeiro e relevância social (art. 6o da CF).

A construtora não apresentou prazo de entrega nem restituiu espontaneamente os valores, obrigando a consumidora a recorrer ao Judiciário. A situação evidencia angústia e insegurança que superam o mero aborrecimento.

A jurisprudência deste Tribunal admite dano moral em casos de atraso excessivo ou abandono de obra, sobretudo em moradia, diante da vulnerabilidade do consumidor.

A
propósito
:

TJ-MT — Apelação Cível 10174877920208110002 — Publicado em 21/10/2024

O dano moral foi caracterizado, pois o atraso prolongado na entrega da moradia, essencial para a vida cotidiana da autora, causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Tese de julgamento: "1. Atraso na entrega de imóvel gera presunção de dano material pelo pagamento de
aluguéis
. 2. O atraso significativo na entrega do imóvel acarreta danos morais."

Quanto ao valor, a indenização deve compensar o prejuízo e desestimular a conduta, sem gerar enriquecimento indevido. Embora pleiteados R$ 15.000,00,
reduzo para
R$ 10.000,00, valor adequado às circunstâncias, ao tempo decorrido e à situação da ré, em recuperação judicial.

Diante do provimento, redistribuem-se os ônus sucumbenciais. A autora decaiu minimamente, razão pela qual a apelada arcará integralmente com custas e honorários.

Assim,
dou parcial provimento
ao recurso para
condenar
a apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com os encargos indicados.

Fixo os honorários em 1
2
% sobre o valor da condenação, incluído o trabalho recursal (art. 85, §11, do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026